Tribunal: TJES
Processo: 5007180-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento; Tutela de Urgência; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (MULTA E IMPOSTO). ARTIGO 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXTENSÃO DO PRECEPTIVO PARA RECHAÇAR MULTAS CONFISCATÓRIAS. VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITADOR DA NORMA SANCIONADORA. COBRANÇA QUE EXCEDE 100% (CEM POR CENTO) DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Malgrado o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal vede, textualmente, apenas a utilização de tributo com efeito de confisco, o Supremo Tribunal Federal, de há muito, amplia o alcance do preceptivo em referência, a fim de que ele também sirva para rechaçar multas confiscatórias.

2. O valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido.

3. Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravado a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurja quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção pecuniária.

4. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007180-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OTICA SCHNEIDER LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Ótica Schneider Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada face ao
Estado do Espírito Santo
, deferiu parcialmente o pleito de tutela antecipada, suspendendo, na íntegra, a exigibilidade de multa aplicada (R$ 249.718,99), e mantendo a possibilidade de cobrança de suposto ICMS devido (R$ 140.315,58).

Alega a agravante, no evento 3076381, que:
i)
“em que pese o acerto do
decisum
ao reconhecer o caráter confiscatório da multa aplicada [...], certo é que o referido reconhecimento haveria de culminar na suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, e não somente na suspensão parcial da exigibilidade”;
ii)
“o reconhecimento acerca do caráter confiscatório da multa imposta implica a suspensão do crédito tributário como um todo, e não só de parte da exação”;
iii)
faz-se necessária “a concessão de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), liminarmente, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário [...] em sua totalidade, nos termos do artigo 151, V, do CTN”;
iv)
ao final, pugna pela “procedência do recurso, para reformar a decisão interlocutória que concedeu parcialmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário [...], de modo que a totalidade do valor lançado [...] tenha a exigibilidade suspensa”.

O recurso veio instruído com:
i)
instrumento procuratório (evento 3076382);
ii)
decisão ultrajada (evento 3076383);
iii)
ação anulatória de débito fiscal e respectivos documentos a ela coligidos (eventos 3076435 e 3076436).

Em
decisum
proferido em 17 de agosto de 2022, o eminente relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo,
negou
a antecipação de tutela recursal aspirada pela agravante, por não vislumbrar a presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em contradita, no evento 3743867, o agravado requereu fosse negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão vergastada.

Na sessão ordinária realizada em 03 de abril de 2023, após sustentação oral do causídico da agravante, o culto relator proferiu seu voto condutor, no qual
conheceu
do recurso e, no mérito,
negou-lhe provimento
, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário na parcela referente ao ICMS apurado.

Em síntese, eis as razões invocadas pelo preclaro relator:

“No caso dos autos, em que a agravante se viu autuada por deixar de emitir documentos fiscais que comprovassem o recolhimento do ICMS, foi lavrado o auto de infração nº 5.054.972-2 (id. 3076435, pg. 88), instituindo a multa prevista no art. 75, § 3º, XVII, alínea a, da Lei Estadual nº 7.000/2001, constituindo crédito tributário no valor total de R$390.034,57 (trezentos e noventa mil, trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), envolvendo imposto e multa.

Infere-se, todavia, que o valor do imposto informado no Auto de Infração é de R$ 140.315,58 (cento e quarenta mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) e a multa foi aplicada no montante de R$ 249.718,99 (duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos).

Diante de tais fatos, e conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo, como ocorre no caso dos autos [...].

Deste modo e consoante os precedentes desta Corte Estadual, a multa aplicada que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, a fim de evitar prestigiar-se o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários, sendo irrazoável a suspensão do débito em sua totalidade.

Sendo assim, se a suspensão fundada na natureza confiscatória da multa punitiva não possui o condão de autorizar a suspensão da totalidade do crédito tributário, mas apenas o de limitar a multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, muito menos poderia autorizar a suspensão da exigibilidade de todo o imposto cobrado no auto de infração, mormente por inexistirem elementos que ilidam a presunção de legalidade do ato administrativo [...]”.

A par dos judiciosos fundamentos invocados pelo relator, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia, hei por bem trilhar vereda diversa.

Na lição de Leandro Paulsen (
in
Curso de Direito Tributário Completo, 13ª edição, Saraiva, 2022), “carga tributária demasiadamente elevada pode comprometer o direito de propriedade e o próprio exercício da atividade econômica. Daí a relevância do dispositivo constitucional [artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal] que veda a utilização de
tributo
com efeito de confisco” (no original, sem colchetes).

O conceito de tributo é dado pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional, que o define como “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito
, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.

A expressão acima destacada, segundo Kiyoshi Harada (
in
Direito Financeiro e Tributário, 30ª edição, GEN, 2021), “serve para distinguir o tributo da multa, que sempre representa uma sanção pecuniária pela prática de ato ilícito”. Ou como preconiza Ricardo Lobo Torres (
in
Curso de Direito Financeiro e Tributário, 20ª edição, Processo, 2018), “são inconfundíveis o tributo e a penalidade. Aquele deriva da incidência do poder tributário sobre a propriedade privada. A penalidade pecuniária resulta do poder penal do Estado e tem por objetivo resguardar a validade da ordem jurídica”.

Malgrado o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal vede, textualmente, apenas a utilização de tributo com efeito de confisco, o Supremo Tribunal Federal, de há muito, amplia o alcance do preceptivo em referência, a fim de que ele também sirva para rechaçar multas confiscatórias.

Aliás, o
leading case
sobre o tema se deu na longínqua data de 17 de junho de 1998, quando o então Ministro Celso de Mello, com a habitual proficiência, ao proferir seu voto na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 1075-1/DF, assim pontificou:

“[...] É inquestionável, Senhores Ministros, considerando-se a realidade normativa emergente do ordenamento constitucional brasileiro, que nenhum tributo – e, por extensão, nenhuma penalidade pecuniária oriunda de descumprimento de obrigações tributárias principais ou acessórias – poderá revestir-se de efeito confiscatório [...]. O
quantum
excessivo dos tributos ou das multas tributárias [...] incide na limitação constitucional, hoje expressamente inscrita no art. 150, IV, da Carta Política, que veda a utilização de prestações tributárias confiscatórias [...]”.

De lá para cá, o Pretório Excelso petrificou o entendimento que o princípio da vedação ao confisco aplica-se também às multas. Ademais, passou a afirmar que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo, e não do valor da operação,
litteris
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. [...].
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
[...]” (AgR no ARE nº 905.685, Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 08/11/2018).

De acordo com a orientação pacificada pela Suprema Corte, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido.

Não desconheço que a Corte Mór, no recurso extraordinário nº 736.090 (tema 863), reconheceu repercussão geral da questão afeta ao caráter confiscatório da multa qualificada, compreendida como aquela derivada de sonegação, fraude ou conluio, o que se afasta, nos termos do voto que encabeçou o acórdão, "da multa fiscal isolada aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental” e “da multa fiscal moratória”.

Entrementes, diante da ausência de definição do Supremo Tribunal Federal quanto à questão – cuja repercussão geral fora reconhecida em outubro de 2015, estando os autos conclusos ao relator desde 10 de novembro de 2021 –, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada pela Corte quanto às multas que superam 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Em minha intelecção, o simples fato de cuidar-se de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória – em que pese seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal – não é suficiente para afastar o precitado entendimento da Suprema Corte (AgR no ARE nº 905.685), que não faz nenhuma ressalva neste sentido. É dizer, conquanto se trate de descumprimento de obrigação acessória, é preciso que o valor do montante não recolhido sirva como parâmetro para aferição da razoabilidade da sanção pecuniária.

Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual (100%), não há como deixar de reconhecer que, ao menos em sede de cognição sumária, há fortes indícios de que a sanção pecuniária constante no auto de infração nº 5.054.972-2 (fls. 88-90 do evento 3076435), no aporte de R$ 249.718,99 (duzentos e quarenta e nove mil setecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos) – o que corresponde a quase 178% (cento e setenta e oito por cento) do ICMS apontado como devido, no valor de R$ 140.315,58 (cento e quarenta mil trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) – foge à razoabilidade e, por conseguinte, apresenta caráter confiscatório.

Tendo a agravante logrado êxito em demonstrar que o valor da multa ultrapassa em, repriso, quase 178% (cento e setenta e oito por cento) o montante supostamente devido de ICMS, forçoso convir pela antecipação da tutela recursal, com suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário (multa e imposto) constante na CDA nº 05221/2021 (fls. 139-140 do evento 3076435).

Com efeito, detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravado a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurja quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção pecuniária.

A propósito, a jurisprudência do nosso Sodalício é no sentido de não admitir a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, nesses casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa, consoante se extrai dos arestos que trago à colação:

“[...] Este Egrégio Tribunal já definiu que o deferimento de tutela de urgência, reconhecendo
a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao contribuinte, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário
,
não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco
[...]” (ED no AI nº 0014673-63.2019.8.08.0024, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, DJe 17/03/2021).

“[...] Em se tratando de provimento liminar e provisório,
o reconhecimento acerca do caráter confiscatório da multa imposta implica na suspensão do crédito tributário como um todo e não só de parte da exação
[...]” (AI nº 0014032-75.2019.8.08.0024, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2019).

“[...] Assim,
resta manifesta a ilegitimidade da multa imposta pelo agravante em razão de seu manifesto descompasso com os princípios estruturantes de nossa ordem jurídica
,
a recomendar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em comento
[...]” (AI nº 0010545-97.2019.8.08.0024, Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, DJe 06/12/2019).

Ante o exposto, rogando nova vênia ao eminente relator, dele divirjo para
dar provimento ao agravo de instrumento
e, com isso, suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário constante na CDA nº 05221/2021,
ex vi
do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

É como voto.

Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007180-17.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: ÓTICA SCHNEIDER LTDA.

AGRAVADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ÓTICA SCHNEIDER LTDA.
contra a Decisão
de id.
3076383

que, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 5.054.972-2, apenas quanto ao valor relativo à totalidade da multa.

Irresignada alega a agravante, em resumo, que
a multa objeto da ação é confiscatória, uma vez que equivale a 177% do imposto.

Argumenta que embora tenha reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada pela autoridade fiscal, a decisão agravada determinou a suspensão do débito apenas no que concerne ao valor da multa, de modo a manter exigível a parcela referente ao imposto.

Nestes termos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal com a determinação de suspensão integral da exigibilidade dos débitos fiscais.

O
pedido
liminar
fo
i
in
deferido no id. 3128004.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id.3743867).

Pois bem.

Consoante delineado no momento do
in
deferimento do
pedido liminar, consoante o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a aplicação das multas fiscais devem ser balizadas pelo princípio do não-confisco, de modo que a multa punitiva deverá obedecer aos limites estabelecidos no art. 150, IV da Constituição.

Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido. (RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas
acima
do montante de 100%
. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

No caso dos autos em que a agravante se viu autuada por deixar de emitir documentos fiscais que comprovassem o recolhimento do ICMS, foi lavrado o auto de infração nº 5.054.972-2 (
id.
3076435,
pg. 88
), instituindo a multa prevista no art. 75, §3º, XVII, alínea “a” da Lei Estadual nº 7.000/2001, constituindo crédito tributário
no valor total
de R$390.034,57 (trezentos e noventa mil, trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), envolvendo imposto e multa.

Infere-se, todavia, que
o
valor d
o imposto informado no Auto de Infração
é
de R$ 140.315,58
(cento e quarenta mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) e a multa foi aplicada no montante de R$ 249.718,99 (duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos).

Diante de tais fatos, e conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal,
o valor da obrigação principal
deve funcionar como
limitador da norma sancionatória
, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo,
como ocorre no caso dos autos.

Neste sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – AUTO DE INFRAÇÃO – FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL – MULTA – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO – REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há distinção entre a multa moratória e a punitiva, já que ambas sancionam o contribuinte pelo descumprimento de uma obrigação tributária principal ou acessória. Todavia, a multa não poderá superar o valor do tributo devido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2. Neste caso, em razão da falta de emissão de documento fiscal (artigo 75, §3º, inciso XVII, alínea “a” da Lei Estadual nº 7.000/01) foi aplicada multa correspondente a 176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento) do ICMS devido, o que evidencia o caráter confiscatório dessa obrigação principal. 3.
Ocorre que a multa pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para o montante de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários. Precedentes do STF e deste Tribunal.
4. Essa readequação da sanção em sede de agravo de instrumento não importa em supressão de instância, na medida em que o efeito devolutivo deste recurso, embora diferido, devolve a questão resolvida pelo órgão a quo, a qual abarcou a natureza confiscatória da multa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no quantum que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169006582, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016).

Deste modo e consoante os precedentes desta Corte Estadual, a
multa aplicada que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la
abaixo do valor do tributo
, a fim de evitar prestigiar-se o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários, sendo irrazoável a suspensão do débito em sua totalidade.

Sendo assim,
se a suspensão fundada na natureza confiscatória da multa punitiva não possui o condão de autorizar a suspensão da totalidade do crédito tributário, mas apenas o de limitar a multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, muito menos poderia autorizar a suspensão da exigibilidade de todo o imposto cobrado no auto de infração, mormente por inexistirem elementos que ilidam a presunção de legalidade do ato administrativo.

Ante todo o exposto, conheço
do recurso
para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5007180-17.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
OTICA SCHNEIDER LTDA

A
GV
DO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO VISTA

Eminentes Pares
,
o pedido de vista destes
autos
decorreu d
a indisponibilidade do sistema
de processo eletrônico (PJe)
, que me impossibilitou de ter acesso ao voto lançado pela eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Cessada a vicissitude ora apontada, passo a analisar o presente Recurso em sede de pedido de vista.

Em breve síntese, o caso versa sobre a possibilidade de suspensão do crédito fiscal em razão do caráter confiscatório da multa aplicada pelo Fisco.

O nobre Relator, Des. Manoel Alves Rabelo, registrou a impossibilidade da referida suspensão, registrando que apenas poderia ser feita a limitação da multa ao patamar legalmente reconhecido pela jurisprudência, que seria de 100%.

A eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, inaugurou a divergência consignando a necessidade de suspensão d
a totalidade do
crédito em
discussão, ante o entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade da cobrança parcial.

Este é o contorno fático que permeia o presente julgamento.

Sem maiores delongas, por vislumbrar que a matéria já foi amplamente debatida, peço vênia ao nobre Relator para acompanhar o voto divergente
no sentido de determinar a suspensão integral do crédito tributário
, uma vez ser o melhor caminho neste momento,
fulcrado no acervo
jurisprudencial
desta C. Corte
.

Sobre o te
ma, colaciono o precedente a seguir:

“
[...]4.
Este Egrégio Tribunal já definiu que o deferimento de tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao contribuinte, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco. Precedente TJES.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag AI, 024199006800, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/03/2021)

Diante desse cenário, mais uma vez rogando a devida vênia ao Des. Manoel Alves Rabelo,
entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
para prover o Recurso e determinar a suspensão integral do crédito fiscal.

É como voto.

D
ESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA